Tribunal: TJDFT
Processo: 0708328-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708328-51.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TORINO INFORMÁTICA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL – ICMS. EMENDA CONSTITUCIONAL NÚMERO 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÚMERO 5.469 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.287.019. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade número 5.469 e do Recurso Extraordinário 1.287.019, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual – ICMS, prevista na legislação estadual e no convênio 93/15, por invasão de campo próprio de lei complementar federal. 2. A decisão em controle concentrado de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, sendo desnecessário, portanto, aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese fixada na Ação Direta de Inconstitucionalidade número 5.469. 3. Reexame necessário e Recurso Voluntário conhecidos e não providos. No recurso especial, o recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 948, 949 e 950, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão objurgado, ao decidir pela impossibilidade de cobrança do ICMS quando o destinatário de fato da mercadoria for de outra unidade da federação, violou a cláusula de reserva de plenário, porquanto teria declarado tacitamente a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.546/2015 e do Convênio ICMS 93/2015-CONFAZ; b) artigos 502, 927, inciso I, e 1.040, todos do Código de Processo Civil, asseverando ser incabível atribuir força vinculante às decisões proferidas no RE 1.287.019 e na ADI 5.464/DF antes do respectivo trânsito em julgado; c) artigos 102, 121, 122, 123 e 127, todos do Código Tributário Nacional, afirmando ser do ente distrital a competência para a arrecadação do DIFAL na hipótese dos autos, ao argumento de que deve ser adotado o critério da circulação jurídica das mercadorias. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos do especial, aduz afronta aos artigos 97 e 155, § 2o, incisos VII e VIII, alínea “b”, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 502, 927, inciso I, 948, 949, 950 e 1.040, todos do Código de Processo Civil, e 102, 121, 122, 123 e 127, todos do Código Tributário Nacional, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AREsp 1540871/RS (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021). A mesma sorte colhe o apelo extremo lastreado na indicada afronta ao artigo 97 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1323774 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Com relação à suposta transgressão ao artigo 155, § 2o, incisos VII e VIII, alínea “b”, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1287019/DF (tema 1.093), concluiu que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024